Tribunal: STF
Processo: Ext 1695
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIMES DE FRAUDE BANCÁRIA, IDENTIDADE FALSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. DETRAÇÃO. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América que atende os requisitos da Lei 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico. 



    2. Fatos criminosos imputados ao Extraditando que correspondem aos crimes de previstos nos arts. 155, § 4º, II, e 171 do CP e art. 1º da Lei 9.613/1998. Dupla incriminação atendida. 



    3. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    4. O compromisso de detração da pena, considerado o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.



    5. Extradição deferida.